Tribunal: CARF
Processo: 10920.902332/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.902332/2015-97
ACÓRDÃO
3002-003.265 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014

FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.
Os artigos 22 e seguintes do RIPI/2010 assegura o direito ao
estabelecimento industrial de creditar-se do IPI recebidos em devolução ou
retorno e determinam algumas exigências formais para o creditamento.
Requisito legais atendidos. Fornecedores optantes pelo Simples Nacional.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, no sentido de reformar o despacho decisório para reconhecer o direito ao
crédito de IPI de todas as notas fiscais comprovadas como de retorno ou devolução glosadas em
razão dos fornecedores serem optantes pelo Simples Nacional. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.263,
de 10 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10920.902327/2015-84,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 6028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.265 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902332/2015-97
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
reconheceu parcialmente os créditos relativos ao ressarcimento de IPI e, consequentemente
homologou parcialmente as compensações declaradas.
A Delegacia da Receita Federal homologou parcialmente as compensações
declaradas em razão de glosas de crédito: i – gerados por aquisições de produtos cujos
fornecedores são optantes pelo regime do Simples Nacional; e, ii – relativos a compras de bens
para ativo imobilizado e relativos a compras e transferências de material para uso ou consumo.
Cientificada do despacho, a ora Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade alegando que as notas fiscais de emitentes optantes pelo Simples documentam
operações de retorno de produtos cujas saídas haviam sido tributadas pelo ora Recorrente,
motivo pelo qual o crédito do IPI no retorno é legítimo.
Ao analisar a questão, este Conselho, julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual defende a
possibilidade de creditamento do IPI na medida em que o mesmo se referia ao retorno de
mercadoria, e não de aquisição de fornecedor no Simples Nacional. Requer ainda a realização de
diligência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Inicialmente, afasto o pedido de diligência formulado pela Recorrente.
Além de desnecessário ao presente caso, a justificativa utilizada para a sua
realização seria a necessidade de a Autoridade Fiscal averiguar e conhecer
a operação de exportação, matéria essa absolutamente estranha ao
presente processo.
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.265 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902332/2015-97
3
O cerne da discussão posta em análise por este C. CARF é a possibilidade
ou não de creditamento de IPI sobre notas fiscais emitidas por empresas
sujeitas ao regime do Simples Nacional.
A Lei Complementar no 123/2006 é clara quanto à vedação ao crédito na
aquisição de fornecedores optantes pelo Simples:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos
relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples
Nacional.
A vedação ao crédito também se encontra expressa no art. 228 do
RIPI/2010.
Portanto, é incontroverso que as aquisições de fornecedores inscritos no
Simples Nacional não dão direito a crédito de IPI.
No caso, alega a Recorrente que o creditamento não teria se dado em
razão da aquisição de fornecedores do Simples Nacional, e sim em
operações de retorno posteriores a operações de remessa efetuadas pela
própria Recorrente.
Em que pese tais alegações, a DRJ afastou o direito ao creditamento sob o
seguinte fundamento:
Ocorre que o exame dos demonstrativos anexados às manifestações de
inconformidade, sob o título “Anexo 2”, reproduzidos no final deste voto,
mostra que as operações consideradas “retorno” pelo manifestante se
referem, na verdade, a: remessa para assistência técnica, com posterior
retorno; remessa para acoplamento em produto a ser fornecido, com
posterior retorno; remessa para teste, com posterior retorno; remessa
para empréstimo, com posterior retorno; remessa reposição em garantia,
com retorno; retorno de embalagem recebida de terceiros; retorno
mercadoria recebida em demonstração; retorno de mercadoria recebida
para empréstimo; e remessa para industrialização por encomenda.
Percebe-se que as diversas operações mencionadas no item precedente
não se identificam com as hipóteses do mencionado art. 229 do RIPI, de
2010, motivo pelo qual não é possível acolher a manifestação de
inconformidade, para reverter as glosas de créditos atribuídos a operações
com optantes pelo Simples Nacional, que não dão direito a crédito,
conforme art. 228 do mesmo RIPI, de 2010.
Portanto, é incontroverso que as operações aos quais tiveram o
creditamento do IPI glosados referem-se à remessa com posterior retorno.
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.265 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902332/2015-97
4
Ocorre que, a vedação ao creditamento de IPI com fornecedores inscritos
no Simples Nacional se dá em operações de aquisição, o que, conforme
acima demonstrado, não é o caso sob análise. Portanto, em razão das
operações objeto do presente processo serem de retorno, resta afastada a
vedação prevista no artigo 228, do Regulamento do IPI (Decreto no
7.212/2010) que assim dispõe:
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
Simples Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes
direito a fruição de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem (Lei Complementar no123, de 2006,
art. 23,caput ).
O creditamento no retorno das mercadorias se dá quando a remessa
originária foi tributada pelo IPI. Nestes casos, o creditamento do retorno
nada mais é do que uma glosa do IPI pago naquela saída originária.
Tal racional é completamente diferente daquele utilizados para a aquisição
de fornecedores optantes pelo SIMPLES. No caso de aquisição, evita-se o
creditamento de remetente que tem a tributação do IPI diferenciada e não
há que se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na
forma normal de tributação.
No caso de retorno ou devolução, o racional é tão somente a necessidade
de glosa dos valores de IPI pagos quando da remessa. Não à toa, a seção II
do RIPI/2010 traz na subseção “I – Dos Créditos Básicos”, a vedação
prevista no artigo 228, e, em outra subseção, a “II – Dos créditos por
Devolução ou Retorno de Produtos” a sistemática de creditamento para os
casos de devolução ou retorno de produtos.
Tanto é assim que o RIPI/2010 prevê até mesmo a possibilidade de
creditamento do IPI em retorno feito por pessoa física ou jurídica que não
são contribuintes do IPI. Vejamos:
Art. 232. Quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não
obrigada à emissão de nota fiscal, acompanhará o produto carta ou
memorando do comprador, em que serão declarados os motivos da
devolução, competindo ao vendedor, na entrada, a emissão de nota fiscal
com a indicação do número, data da emissão da nota fiscal originária e do
valor do imposto relativo às quantidades devolvidas.
Tal possibilidade corrobora o entendimento de que a sistemática para o
creditamento no caso de retorno ou devolução independe da sistemática
de tributação ao qual o remetente (em devolução) está inserida.
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.265 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902332/2015-97
5
O creditamento do IPI em razão do retorno ou devolução tem regramento
próprio e está sujeito ao disposto nos artigos 229 e seguintes do RIPI/2010,
que assim determinam:
Art. 229. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos
em devolução ou retorno, total ou parcial(Lei no 4.502, de 1964, art. 30).
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao
cumprimento das seguintes exigências:
I- pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem como indicando o
imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos; Os dispositivos acima transcritos deixam claro o direito aos
estabelecimentos industriais de creditar-se do IPI recebidos em devolução
ou retorno, e determinam algumas exigências formais para o
creditamento, que, no que se refere a emissão das notas fiscais, quais
sejam:
1 - Pelo estabelecimento que fizer a devolução: emissão de nota fiscal com:
o número, data da emissão e o valor da operação constante do documento
originário, bem como a indicação imposto relativo às quantidades
devolvidas e a causa da devolução;
2- Pelo estabelecimento que receber o produto em devolução: emissão de
nota fiscal com menção do fato nas vias das notas fiscais originárias.
A comprovação de tais requisitos foi feita pela ora Recorrente quando da
juntada, às fls. 20/54, da relação e cópia de todas as notas fiscais objeto de
glosa em razão do fornecedor ser optante pelo Simples Nacional.
Por fim, cumpre destacar que as glosas referentes a compras de bens para
ativo imobilizado e relativos a compras e transferências de material para
uso ou consumo não foram objeto da Manifestação de Inconformidade,
motivo pelo qual foi considerada não impugnada.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário no sentido de
reformar o despacho decisório para reconhecer o direito ao crédito de IPI
de todas as notas fiscais glosadas em razão dos fornecedores serem
optantes pelo Simples Nacional.
Fl. 6032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.265 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902332/2015-97
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, no sentido de reformar o despacho decisório para reconhecer o direito ao crédito de
IPI de todas as notas fiscais comprovadas como de retorno ou devolução glosadas em razão dos
fornecedores serem optantes pelo Simples Nacional.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 6033
DF CARF MF
Original